Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. CONTRACHEQUE ANTIGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. Não obstante o entendimento acerca da possibilidade de penhora de verba de natureza alimentar, desde que observada a garantia de sobrevivência do executado e de sua família diante da penhora autorizada, a juntada de contracheque antigo aliada à ausência de comprovação de vínculo empregatício recente induz à negativa do pedido.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.